Tribunal: TJDFT
Processo: 0073173-20.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0073173-20.2002.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de retomar a marcha processual no presente feito, o qual se encontra sobrestado desde agosto de 2015 (ID Num. 9157513), vistas às partes, em prazo comum de 15 (quinze) dias, para eventuais requerimentos de direito. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2021 13:28:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora